Tribunal: TJDFT
Processo: 0005361-28.2020.8.07.0001
Órgão julgador: SEBASTIÃO COELHO
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2022-07-07
Data de publicação: 2022-07-15

Ementa:
PENAL E PROCESSO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS. REINCIDÊNCIA. REGIME FECHADO. PREVISÃO LEGAL. SENTENÇA MANTIDA.

1. Em sendo o réu reincidente, além de ter sido a pena definitiva fixada em 5 (cinco) anos de reclusão, impõe-se a manutenção do regime fechado para o cumprimento inicial da reprimenda, nos termos das normas trazidas no artigo 33, §2o "a" e §3o, do Código Penal.

2. Recurso conhecido e desprovido.